Tribunal: TJES
Processo: 5004370-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004370-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: D. R. P. D. L. e outros (2)
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

D.R.P.D.L,
menor impúbere, representado por seus genitores

opõe
Embargos de declaração
contra a decisão colegiada acostada ao ID 1939931 que negou provimento ao agravo de instrumento por eles interposto, a seguir ementado,
verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO INTENSIVO PELO MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OFERTA DO TRATAMENTO PELA REDE CREDENCIADA. RECUSA DA AGRAVANTE. DESQUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS OU CONTRATADOS NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Havendo médicos e profissionais credenciados / conveniados / contratados pelo plano de saúde, não é dado ao beneficiário optar livre e imotivadamente por outro profissional/clínica da rede privada, imputando todos os custos do tratamento à operadora. Precedentes.
2)
Não demonstrada a alegada ausência de capacitação técnica dos profissionais credenciados/contratados da agravada, e oferecidos para atender ao tratamento multiprofissional do recorrente.
3)
Recurso desprovido.

Sustentam os embargantes a existência de omissão do acórdão, uma vez que não houve análise sobre a manifesta ausência de vagas para novos atendimentos junto às Clínicas efetivamente disponibilizadas para o atendimento do menor agravante, tendo a parte interessada demonstrado, por meio dos documentos acostados através do ID n. 1686105, e ID’s ns. 1513217, 1513219, a inexistência de vagas para novos atendimentos junto às Clínicas credenciadas efetivamente postas à disposição do usuário menor.

Também afirma que a ora embargada não se desincumbiu do ônus de comprovar a disponibilização dos serviços supostamente ofertados e postos à disposição do menor usuário do plano de saúde, afirmando ainda a não obrigatoriedade de oferecimento da fonoaudiologia pelo método PECS, havendo o julgado de se manifestar precisamente com respeito a inexistência de qualquer oferta da referida terapia fonoaudiológica, igualmente prescrita para o infante.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTOS COM DOCUMENTO:

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

D.R.P.D.L,
menor impúbere, representado por seus genitores

opõe
Embargos de declaração
contra a decisão colegiada acostada ao ID 1939931 que negou provimento ao agravo de instrumento por eles interposto, a seguir ementado,
verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO INTENSIVO PELO MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OFERTA DO TRATAMENTO PELA REDE CREDENCIADA. RECUSA DA AGRAVANTE. DESQUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS OU CONTRATADOS NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Havendo médicos e profissionais credenciados / conveniados / contratados pelo plano de saúde, não é dado ao beneficiário optar livre e imotivadamente por outro profissional/clínica da rede privada, imputando todos os custos do tratamento à operadora. Precedentes.
2)
Não demonstrada a alegada ausência de capacitação técnica dos profissionais credenciados/contratados da agravada, e oferecidos para atender ao tratamento multiprofissional do recorrente.
3)
Recurso desprovido.

Sustentam os embargantes a existência de omissão do acórdão, uma vez que não houve análise sobre a manifesta ausência de vagas para novos atendimentos junto às Clínicas efetivamente disponibilizadas para o atendimento do menor agravante, tendo a parte interessada demonstrado, por meio dos documentos acostados através do ID n. 1686105, e ID’s ns. 1513217, 1513219, a inexistência de vagas para novos atendimentos junto às Clínicas credenciadas efetivamente postas à disposição do usuário menor.

Também afirma que a ora embargada não se desincumbiu do ônus de comprovar a disponibilização dos serviços supostamente ofertados e postos à disposição do menor usuário do plano de saúde, afirmando ainda a não obrigatoriedade de oferecimento da fonoaudiologia pelo método PECS, havendo o julgado de se manifestar precisamente com respeito a inexistência de qualquer oferta da referida terapia fonoaudiológica, igualmente prescrita para o infante.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos embargos.

Como se sabe, a oposição de embargos de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada (artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil), e de início verifico verifico necessidade de manifestação acerca dos argumentos da embargante.

Primeiramente, rememoro que a decisão
a quo
deferiu a tutela de urgência para determinar à Unimed Vitória Cooperativa de Serviços Médicos, que “
promova todos os tratamentos prescritos pelo médico que acompanha o autor contido no ID 7582678 e 7582679, quais sejam, TERAPIA COM INTERVENÇÃO ABA, FONOAUDIOLOGIA COM INTERVENÇÃO ABA, TERAPIA OCUPACIONAL COM INTERVENÇÃO SENSORIAL E PSICOTERAPIA, todos na forma, quantidade de sessões e com os profissionais especialistas indicados na inicial ou outros igualmente qualificados, efetuando os pagamentos diretamente aos especialistas, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento do preceito judicial ora exarado”.

Porém, nos fundamentos da decisão atacada, registrou-se que:
“
possuindo profissionais credenciados a requerida, não cabe ao requerente optar por profissional da rede privada, entretanto, não havendo em seu rol de convênios profissionais capacitados para oferecer tratamento adequado ao autor, é dever da requerida arcar com os custos relativos ao tratamento do menor beneficiário com os profissionais especialistas indicados na inicial ou outros igualmente qualificados”,
sendo o cerne do recurso interposto justamente aferir se a agravada e ora embargada detém profissionais em sua rede credenciada aptos para prestar os tratamentos vindicados e concedidos.

Assim, restou registrado no voto condutor do julgamento que, desde maio/2021, a UNIMED já havia autorizado as terapias prescritas no laudo médico juntado aos autos, o que restou comprovado ao ID 8207219, e direcionando o autor para atendimento em duas clínicas:

“
Clínica Reforço Positivo
, para atendimentos de Terapia/psicologia com intervenção ABA, Fonoaudiologia ABA e Psicopedagogia =>
agendamento para 13/07 às 14h
para acolhimento com a psicóloga Kelly (supervisora Eva Maria, mestre em ABA);
demais sessões seriam agendadas na clínica de forma presencial
; e
Clínica Viviane Biriba Bastos Arpini
, para atendimentos de Terapia Ocupacional com integração sensorial =>
agendamento para 16/07 às 18h para acolhimento e demais sessões seriam agendadas na clínica de forma presencial
; as supervisões do atendimento são realizadas pela Viviane Biriba, especialista em integração sensorial”.

Os embargantes colacionam aos autos eletrônicos
prints
de conversas travadas mediante o aplicativo
whatsapp
com atendentes, na tentativa de demonstrar a inexistência de vagas para o menor - ID n. 1686105, e ID’s ns. 1513217, 1513219. Ocorre que, tais documentos não podem ser considerados válidos para tanto, uma vez que não informam todo o contexto, tampouco a DATA de tais mensagens. O único print com informação de sua data é aquele constante do ID 1513216, tratando-se de ligação feita à Clínica Stillus em junho de 2021 – não sendo esta uma das clínicas às quais foi o menor direcionado.

Outrossim, acerca da alegação de que a embargada afirmou a não obrigatoriedade de oferecimento da fonoaudiologia pelo método PECS, igualmente prescrita para o infante, devo ponderar que a
tutela de urgência foi deferida integralmente em favor do menor requerente
e o recurso de agravo de instrumento foi também por ele interposto, eis que ao seu sentir, a operadora de saúde não possui profissionais credenciados aptos e qualificados para prestar tal atendimento, requerendo que tais serviços sejam prestados de forma particular sob o custeio da ré.

Ao analisar todo o conjunto probatório, verifiquei que em cognição superficial do agravo de instrumento, não há verossimilhança das alegações autorais sobre a ausência de capacitação técnica dos profissionais credenciados/contratados da agravada, a um, porque não restou comprovada a negativa ou recusa da operadora em prestar o atendimento prescrito, a dois,
não demonstrou-se a inaptidão dos profissionais técnicos credenciados da requerida
,
ipsis litteris,
“ainda mais a considerar que a requerida junta diplomas e certificados que, em princípio, demonstram a habilitação de seus profissionais”
,
incluindo diploma de certificação de uma profissional
fonoaudióloga
em PEC's –
ID 1514276
,
o que
acrescento.

Portanto, não restou provada a inexistência de vagas na rede credenciada da operadora, mormente naquela posta à disposição do infante, ou a ausência de capacitação de profissionais credenciados, a rememorar que constatei dos autos eletrônicos tentativas de contato de atendentes da operadora em agendar consultas com a responsável pelo menor, sem sucesso, havendo recusa por motivos alheios à suposta ausência de capacitação.

Ante o exposto,
dou provimento
aos embargos de declaração, para sanar as omissões aventadas na forma supra, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto!

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÕES
.
INEXISTÊNCIA DE VAGAS NÃO COMPROVADA. NEGATIVA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE FONOAUDIÓLOGA EM PECS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1)
Os
prints
de conversas travadas mediante o aplicativo
whatsapp
com atendentes colacionados na tentativa de demonstrar a inexistência de vagas para o menor não podem ser considerados válidos para tanto, uma vez que não informam todo o contexto, tampouco a data de tais mensagens, com exceção de documento sobre clínica à qual o menor não foi direcionado.

2)
Ao analisar todo o conjunto probatório, restou verificado em cognição superficial do agravo de instrumento, não existir verossimilhança das alegações autorais sobre a ausência de capacitação técnica dos profissionais credenciados/contratados da agravada, a um, porque não restou comprovada a negativa ou recusa da operadora em prestar o atendimento prescrito, a dois, não demonstrou-se a inaptidão dos profissionais técnicos credenciados da requerida,
ipsis litteris,
“ainda mais a considerar que a requerida junta diplomas e certificados que, em princípio, demonstram a habilitação de seus profissionais”
, incluindo diploma de certificação de uma profissional fonoaudióloga em PEC's – acrescenta-se.

3)
Recurso provido para sanar as omissões aventadas, sem efeitos infringentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.